Tribunal: TJDFT
Processo: 0727683-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727683-04.2020.8.07.0000 Agravante(s) COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB Agravado(s) SERGIO DA SILVA BARBOSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CREDIEMBRAPA – SICOOB contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 67775987 do proc. n. 0712045-36.2018.8.07.0000) que, nos autos da execução ajuizada contra Sérgio da Silva Barbosa, indeferiu a penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, em virtude da impenhorabilidade da verba, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em suas razões recursais (ID 18293237), sustenta o agravante que a jurisprudência tem flexibilizado a impenhorabilidade da verba salarial, dando interpretação menos restritiva ao dispositivo invocado pelo Juízo de origem. Aduz que, no presente caso, a flexibilização se mostra necessária, pois todas as outras diligências promovidas foram insuficientes para a satisfação do crédito exequendo. Nesse ponto, destaca que o processo já tramita há quase dois anos, sem que a parte agravada demonstre interesse em quitar o débito. Argumenta também que a impenhorabilidade salarial não pode ser vista de forma absoluta, porquanto deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do caso em concreto e pondera ser inadmissível a prevalência do bem jurídico do executado em detrimento do direito ao crédito do exequente. Dessa maneira, defende que a penhora parcial do salário, pautada em quantum razoável para quitação do débito e proporcional à disponibilidade salarial do devedor, é capaz de equacionar os direitos de ambas as partes. Em amparo à sua tese, enumera precedentes judiciais do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte que flexibilizam a impenhorabilidade salarial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o fim de determinar liminarmente a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar para reformar definitivamente a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 18293241 e 18293242). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, convém registrar que, malgrado o recorrente no presente agravo de instrumento pugne pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, requer, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto formula pedido de penhora liminar de 30% (trinta por cento) do salário percebido pelo executado. Dito isso, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. E isso porque, apesar da divergência jurisprudencial apontada pelo agravante, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[1]. Observa-se, assim, que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora, ainda que parcial, do salário do devedor, pois o feito, o montante perseguido nestes autos decorre de dívida lastreada em cédula de crédito bancário, conforme documento de ID 23847982 do processo de referência. Ainda, a decisão agravada não se afigura dissonante do entendimento da e. 2a Turma Cível, a exemplo dos julgados a seguir colacionados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de 30% das verbas salariais do devedor. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, novo entendimento a respeito da possibilidade de penhora de verbas alimentares, no julgamento do EREsp 1.518.169/DF, de forma a permitir a possibilidade de penhoras sucessivas de 30% do salário do devedor até a satisfação total da dívida não alimentar. Argumenta que a penhora de 30% não comprometerá o mínimo essencial assegurado ao agravado. 2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que: "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). 4. Recurso improvido. (Acórdão n. 1165804, 07009928420198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC, e entendimento assinalado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1184765/PA). 3. Não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das exceções legais, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC. Isso impossibilita eventual penhora desses valores, ainda que no percentual de até 30%. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1159129, 07204364020188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, na decisão agravada, o Juízo de origem oportunizou ao exequente a indicação de outros bens do devedor passíveis de penhora. Sobre esse aspecto, vale mencionar, ainda, que eventual ausência de bens não importa a imediata extinção do processo executivo, segundo a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[2]. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833 (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.